Tribunal: TJDFT
Processo: 0716394-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0716394-35.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SEBASTIAO NAVES MIRANDA AGRAVADO: JOSE SILVEIRA TEIXEIRA DESPACHO Intime-se o agravante a se manifestar a respeito da admissibilidade do recurso, em especial: I - À observância do principio da dialeticidade, uma vez que não há na decisão agravada qualquer determinação de penhora salarial; bem como não foi demonstrado, nos autos de origem, a efetivação de nenhum bloqueio nas contas do executado. II - À existência de inovação recursal, uma vez que os fatos trazidos pelo agravante no presente recurso não foram abordados pela parte nos autos de origem. Prazo: 5 (cinco) dias. BRASÍLIA, DF, 26 de abril de 2024 17:41:07. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora